Tribunal: TJPA
Processo: 0805225-80.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805225-80.2020.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA SOUSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e desPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura a rogo da filha da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade,

mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805525-80.20208140040(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA SOUSA.

ADVOGADO:LUAN SILVA DE REZENDE.

APELADO:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO.

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDA FERREIRA SOUSA
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, que tramitou no 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 15165892) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Diante do exposto, julgo improcedente os pedidos e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em relação a autora, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015 dada à gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 15165893) aduzindo que a autora é pessoa analfabeta , sem nenhuma instrução e não tinha identificado os descontos em seu benefício. Afirma que o contrato apresentado é nulo e que os documentos apresentados são fraudulentos e ilegais. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 15165897)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito. ( ID16157339)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial desimpedida a ocorrer no mês de janeiro de 2024
.

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente aos contratos de empréstimo consignado indicados na exordial

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora.

Isto porque, com a contestação foram apresentados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico (ID 15165867), bem como as cédulas de crédito bancário, assinadas a rogo pela filha da demandante (ID15165867 – Pg 04 e ID 15165868 – Pg 02)

e por duas testemunhas, atendendo ao

preceituado no art.595 do Código Civil.

Ademais, consta no (ID 15165878, Id 15165878, ID 15165877) prova da disponibilização do crédito em conta bancária da apelante, cuja impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024